Tribunal: TJDFT
Processo: 0724902-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, pois apenas casos de obscuridade, omissão ou erro material estão previstos para a utilização deste instrumento processual, estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Embargos declaratórios rejeitados.